Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Distrital em cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, no qual se discutiu a (in)susceptibilidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória e ADI em curso, a alegação de inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional" e a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC. No recurso declaratório, o embargante alega omissões e contradições no julgado, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma da decisão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória que discute a validade do título executivo; (ii) analisar eventual omissão na apreciação da alegada inexigibilidade do título por violação à coisa julgada em face de precedente vinculante; e (iii) esclarecer suposta contradição quanto à aplicação da EC no 113/2021, especificamente sobre a adoção da SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória, assentando que sua mera existência, sem a concessão de medida suspensiva, não impede a continuidade do cumprimento de sentença.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo, por suposta ofensa ao Tema 864 do STF e existência de "coisa julgada inconstitucional", é rejeitada, pois não há decisão anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda que declare a inconstitucionalidade da norma base do título.
5. O julgado esclarece que a aplicação da SELIC, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021, não representa cumulação indevida com outros índices, afastando a alegação de bis in idem.
6. O embargante, sob o pretexto de vícios formais, busca rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. O pedido de prequestionamento é considerado atendido, pois os dispositivos legais invocados foram expressamente enfrentados no acórdão, ainda que sem acolhimento da tese sustentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória sem concessão de medida suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Não há omissão no acórdão que, ao rejeitar a tese de "coisa julgada inconstitucional", constatou a inexistência de decisão do STF anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
3. A aplicação da SELIC como índice unificado a partir da EC no 113/2021 não configura bis in idem nem contradição, desde que não cumulada com outros encargos após 09/12/2021.
4. O prequestionamento de dispositivos legais se considera configurado quando o acórdão analisa expressamente as normas indicadas, ainda que não acolha a tese invocada.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 905.357/RR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2020 (Tema 864).